Tribunal: STF
Processo: ARE 1598101
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 65, fl. 2):

“APELAÇÃO CÍVEL - Ação anulatória de débitos fiscais IPTU - Sentença que extinguiu o feito com fundamento na ausência de interesse processual da autora - Insurgência da autora – Não acolhimento - Preliminar de nulidade da sentença - Autora que é atual proprietária de imóvel que passou por arrematação - Créditos tributários referentes a exercícios anteriores à arrematação -Sub-rogação dos créditos tributários no preço da arrematação, nos termos do art. 130, parágrafo único, do CTN - Sub-rogação que não tem o condão de extinguir os créditos tributários, mas meramente de permitir que o Município busque a satisfação do crédito apenas em face do antigo proprietário do bem arrematado - Créditos que já são objeto de execuções fiscais ajuizadas pelo Município em face dos antigos proprietários do imóvel - Ausência de interesse processual verificada - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 67), foram rejeitados (Doc. 68).
No Recurso Extraordinário (Doc. 78), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, DENISE GODOY aponta violação ao art. 93, IX, da CF/1988, tendo em vista que o acórdão recorrido não foi suficientemente fundamentado, já que “deixou de analisar o conjunto probatório para fundamentar suas conclusões, deixando de realizar o devido cotejo entre as provas apresentadas e as normas legais que embasaram sua convicção. Esta omissão levou à manutenção do julgamento sem resolução do mérito, mesmo quando instado a fazê-lo por meio de embargos de declaração” (Doc. 78, fl. 10). 
Afirma que “a regra geral do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana é de obrigação propter rem, ou seja, a responsabilidade pelo pagamento do imposto está ligada ao imóvel em si, e não ao proprietário atual. Isso significa que, se o antigo proprietário alienar o imóvel, o novo dono assume a responsabilidade pelo pagamento do IPTU” (Doc. 78, fl. 9). 
Assim, ante “a falta de análise dos fatos e fundamentos apresentados ao Tribunal, que evidenciam a inexistência de cobrança contra os verdadeiros devedores, resulta na nulidade do v. acórdão. Isso porque, o referido julgamento desconsiderou todas as evidências apresentadas pela Recorrente, decidindo o processo sem resolução do mérito, sendo necessário um novo julgamento com a devida fundamentação” (Doc. 78, fl. 11).
 Em exame de admissibilidade (Doc. 89), o Juízo de origem negou seguimento ao RE com base no Tema 339/STF; e, no mais, o inadmitiu o apelo extremo com base nas Súmulas 279/STF e 636/STF.
No Agravo (Doc. 94), a parte agravante alega que (a) houve violação ao Tema 339/STF; (b) os óbices sumulares não se aplicam ao caso.
É o relatório. Decido.

A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017). 
Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 339), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
 Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente